Tribunal: TJMT
Processo: 1010905-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010905-35.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agravada : KAROLAYNE CREMILDA RODRIGUES SOARES
Número do Protocolo : 1010905-35.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. no 1059024-35.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por KAROLAYNE CREMILDA RODRIGUES SOARES, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, rateando igualitariamente os ônus financeiros correspondentes, tendo os honorários periciais sido arbitrados em R$ 1 mil (cf. Id. no 91526956).
A agravante reafirma que, como o dever de provar fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora, deve ela arcar com o adiantamento das respectivas despesas, “sob pena de indeferimento do pedido inicial e extinto o processo, por desídia”, daí porque descabido o rateio dos honorários periciais (sic – cf. Id. no 91520999 - pág. 2).
Pede, pois, reforma da decisão agravada para que a autora seja compelida a arcar com a integralidade dos honorários periciais, repassando tais custos ao Estado em virtude da assistência judiciária gratuita; alternativamente, requer, com fundamento na Resolução no 232/2016 do CNJ, redução da verba pericial para R$ 370,00, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 91520999 - pág. 8/9).
É o breve relatório.
O art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova – “ope judicis” ou “ope legis” – não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (REsp no 908.728/SP), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.
Na petição inicial, embora pretendendo eximir-se do seu ônus financeiro por aplicação da “Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova”, a autora pediu realização de perícia médica “com a aplicação da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, (...) com a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção da prova pericial” (cf. Id. no 91526953 - pág. 60/66).
Exatamente da mesma forma procedeu a Seguradora, pois, na contestação, igualmente pede produção de prova pericial, também discorrendo sobre a necessidade imposição dos ônus financeiros à parte adversa, ou então ao Estado; ao final até apresentou os quesitos (cf. Id. no 91526955 - pág. 13/15, 15/17 e 20).
Assim, como ambas as partes pediram produção da prova pericial, o adequado realmente é o rateio da verba honorária entre os litigantes.
A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1009976-36.2020.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 01/07/2020, Publicado no DJE 04/07/2020).
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1002045-16.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pagamento dos honorários periciais quando requerida por ambas as partes deve ser igualitariamente rateada, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1009528-63.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL - PERÍCIA REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES - HONORÁRIOS PERICIAIS – DISTRIBUIÇÃO PRÓ RATA - ART. 95 DO CPC – (...) DECISÃO REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1 - Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1008021-04.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).
No tocante ao valor dos honorários periciais médicos, arbitrados em R$ 1.000,00, não vejo razão para reduzi-lo, considerando que esse é similar ao montante fixado nos inúmeros outros casos envolvendo o seguro obrigatório e a realização de prova pericial médica; ademais, a quantia se mostra compatível com a atividade profissional a ser desempenhada pelo d. Perito.
Nesse sentido, precedentes de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado desta Corte (RAI no 1022316-12.2020.8.11.0000, RAI no 1002045-16.2019.8.11.0000, RAI no 1012219-84.2019.8.11.0000 e RAI no 1012908-94.2020.8.11.0000).
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator